Tribunal: TJES
Processo: 5029960-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029960-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO SANTOS SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029960-06.2023.8.08.0035

RECTE.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECDO.: LEANDRO SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: APLICATIVO UBER. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CADASTROS EFETUADOS DE FORMA FRAUDULENTA. FALHA NA SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9336955. Contrarrazões Id. 9336958, estando o Recorrido assistido de advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9336955), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço do pedido III do recurso, pois em decisão de embargos declaratórios de Id. 9336952, por ausência de interesse recursal, pois o juízo de origem decotou da sentença o trecho que invertia o ônus da prova pela aplicação do CDC, reconhecendo não ser aplicável a legislação consumerista nas relações jurídicas entre a Uber e os motoristas. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9336945), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré a promover o cancelamento de todas as contas vinculadas aos dados do autor em sua plataforma, permitindo que o mesmo proceda a novo cadastro, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais). b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que o autor descobriu em 2019 ter sido aberta uma conta fraudulenta em seu nome com seus dados pessoais. Tentou resolver o problema, mas sem êxito, razão pela qual está com dificuldades em utilizar o aplicativo. Requereu que a requerida seja condenada a cancelar ou regularizar a conta que foi aberta em seu nome de forma fraudulenta, bem como danos morais de R$ 17.500,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ofensa aos arts. 93, IX da CF e 48 da Lei nº 9.099/95, pois não levou em consideração todos os fatos narrados pela plataforma. Também alegou ausência de interesse de agir, pois a conta do Recorrido nunca foi desativada permanentemente. No mérito, alega que a não ativação do cadastro do Recorrido na plataforma não constitui uma conduta ilícita, pois as ações da empresa estão amparadas pelos princípios da autonomia privada e liberdade contratual. Afirma que não há comprovação pelo Recorrido de que ele mesmo não tenha criado as contas. Aduz que o valor da multa é excessivo.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS FATOS COLACIONADOS

A Recorrente argumenta que a sentença é nula, porque não apreciou todas as teses da defesa, razão pela qual deve ser declarada nula, com retorno dos autos à origem. No entanto, analisando os autos, nota-se que o juízo a quo abordou todos os elementos do caso, bem como expôs as razões que motivaram o seu julgamento, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença. No mais, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado razão suficiente para fundamentar a decisão. Tenho que a recorrente discute preliminarmente questões que serão analisadas no mérito da questão,
motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A recorrente alega ausência de interesse de agir, pois a conta do autor está ativa. Contudo, conforme entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, alinhado àquilo que é alegado pela demandante, de modo que esta alega em sua inicial que foram criadas contas fraudulentas em seu nome, instando ressaltar que a Carta Magna pátria garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito,
pelo que se rejeita a preliminar arguida.

MÉRITO

De início, é necessário registrar que não se aplica à hipótese a legislação consumerista, uma vez que a parte autora não se qualifica como consumidora, pois a utilização da plataforma da Recorrente se deu exclusivamente para o exercício de atividade profissional: o transporte de passageiros por meio de aplicativo de transporte. Nesse sentido, o Recorrido não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com a Recorrente tinha a finalidade exclusiva de lhe gerar lucro.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O autor alega que foram criadas contas fraudulentas em seu nome. Nos documentos de Id. 9336418 - Pág. 3 observa-se que o autor entrou em contato com a ré por diversas vezes.

Embora a Recorrente argumente que não há provas de que os demais cadastros não tenham sido realizados pelo Recorrido, incumbia à Recorrente comprovar a regularidade dos cadastro anterior, pois o Recorrido não poderia fazer prova negativa, posto que negou ter efetuado.

Não é admissível que a Recorrente tenha efetuado o cadastro de um motorista parceiro com a mera apresentação de CNH e preenchimento de dados em aplicativo, sem exigir que lhe fossem entregues documentos pessoais para comprovar a identidade do motorista, tais como a apresentação da CHN original, comprovante de residência, comprovante bancário, pois os pagamentos entre a Uber e os motoristas da plataforma não ocorrem em espécie. Aliás, sequer deveria ser permitido abrir outro cadastro com um mesmo CPF. Diversos bancos de dados já impedem um novo cadastro se o CPF já estiver cadastrado, antes mesmo dos dados serem enviados. Tais medidas seriam necessárias para garantir a segurança dos próprios usuários do aplicativo da Uber, esses considerados consumidores do serviço de transporte por aplicativo.

Não comprovada a regularidade dos demais cadastros, necessário concluir que se deu de forma fraudulenta e que incumbia à Recorrente os cuidados necessários para que tal fato não ocorresse, eis que coloca em risco a segurança dos usuários da plataforma Uber.

Assim, estão provados os danos sofridos pelo Recorrido e o nexo causal entre esses danos e a conduta ilícita da Recorrente, que deve arcar pela escolha que faz ao atuar no mercado com uma estrutura de segurança precária.

Logo,
vota-se pela manutenção da r. sentença que determinou obrigação de fazer no sentido de cancelar todas as contas vinculadas aos dados do autor em sua plataforma, permitindo que o mesmo proceda a novo cadastro.

Quanto aos danos morais, é certo que a situação causa sentimentos de tristeza, raiva e impotência e preocupação à pessoa que teve seus dados indevidamente utilizados e ainda não teve seu problema solucionado, mesmo após diversas reclamações (Id. 9336418 - Pág. 3 e seguintes). Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela recorrente/requerida.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Em relação às astreintes
, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 300,00 até o limite de R$ 12.000,00, atende aos requisitos mencionados, logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)